Tribunal: TJSP
Processo: 1010318-10.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação obrigacional. Procedimento comum. Autora que padece de 'Osteoartrose' de joelho esquerdo e direito (CID 17), razão pela qual necessita do uso de prótese endoesquelética a ser colocada mediante procedimento cirúrgico, e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação obrigacional. Procedimento comum. Autora que padece de 'Osteoartrose' de joelho esquerdo e direito (CID 17), razão pela qual necessita do uso de prótese endoesquelética a ser colocada mediante procedimento cirúrgico, e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente.

2. Danos morais. Afastamento completo. Os supostos danos indicados pela autora não ultrapassam o âmbito do dissabor ou aborrecimento, não amparando sua pretensão de condenação do requerido ao pagamento de verba indenizatória. Não há que se considerar a hipótese de dano moral indenizável porque se vislumbra situação de desconforto e aborrecimento, sem magnitude necessária a ensejar a fixação de indenização por danos morais. Não existem danos juridicamente indenizáveis e identificáveis para que possa ser acolhido o pleito indenizatório.

3. Honorários de sucumbência. Redução que se impõe ante a singeleza do caso em tela.

4. Fixação de verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

5. Reforma parcial da r. sentença que julgou procedente o pedido. Apelo parcialmente provido e remessa necessária parcialmente acolhida.

6. Omissão – Não configuração. Acórdão que foi claro quanto à necessidade do procedimento cirúrgico.

7. Sistema de Saúde do ente embargante que suspendeu a realização de cirurgias eletivas para enfrentamento da pandemia por COVID-19. Embargada que não está em situação emergencial, embora necessite realizar o procedimento, o qual já havia sido agendado em 2019.

8. Diante da crise vivenciada, os aclaratórios devem ser acolhidos em parte para que haja a concessão de 30 dias corridos de prazo a contar da data da publicação deste acórdão para a realização da cirurgia, afastada a incidência de multa diária durante o transcurso desse prazo, a qual voltará a incidir após o término do lapso temporal.

9. Contradição. Não ocorrência. Fixação de honorários recursais. Leitura atenta do v. aresto que indica que estes foram fixados em desfavor da apelada, em razão do parcial provimento ao recurso do ente apelante.

10. Embargos de declaração acolhidos tão somente para concessão de prazo de 30 dias corridos contados da data da publicação deste acórdão para realização do procedimento cirúrgico, sem atribuição de efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010318-10.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, é embargada ADELIA GOMES DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010318-10.2019.8.26.0309/50000 -Voto no - Jundiaí
2
VOTO No 26263
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1010318-10.2019.8.26.0309/50000
COMARCA : JUNDIAÍ
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
EMBARGADA : ADELIA GOMES DE SOUZA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação obrigacional. Procedimento
comum. Autora que padece de 'Osteoartrose' de joelho esquerdo e direito
(CID 17), razão pela qual necessita do uso de prótese endoesquelética a ser
colocada mediante procedimento cirúrgico, e não possui condições de
arcar com seu custo.
1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na
discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal
ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente.
2. Danos morais. Afastamento completo. Os supostos danos indicados
pela autora não ultrapassam o âmbito do dissabor ou aborrecimento, não
amparando sua pretensão de condenação do requerido ao pagamento de
verba indenizatória. Não há que se considerar a hipótese de dano moral
indenizável porque se vislumbra situação de desconforto e aborrecimento,
sem magnitude necessária a ensejar a fixação de indenização por danos
morais. Não existem danos juridicamente indenizáveis e identificáveis
para que possa ser acolhido o pleito indenizatório.
3. Honorários de sucumbência. Redução que se impõe ante a singeleza do
caso em tela.
4. Fixação de verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera
recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.
5. Reforma parcial da r. sentença que julgou procedente o pedido. Apelo
parcialmente provido e remessa necessária parcialmente acolhida.
6. Omissão Não configuração. Acórdão que foi claro quanto à
necessidade do procedimento cirúrgico.
7. Sistema de Saúde do ente embargante que suspendeu a realização de
cirurgias eletivas para enfrentamento da pandemia por COVID-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010318-10.2019.8.26.0309/50000 -Voto no - Jundiaí
3
Embargada que não está em situação emergencial, embora necessite
realizar o procedimento, o qual já havia sido agendado em 2019.
8. Diante da crise vivenciada, os aclaratórios devem ser acolhidos em
parte para que haja a concessão de 30 dias corridos de prazo a contar da
data da publicação deste acórdão para a realização da cirurgia, afastada a
incidência de multa diária durante o transcurso desse prazo, a qual voltará a
incidir após o término do lapso temporal.
9. Contradição. Não ocorrência. Fixação de honorários recursais. Leitura
atenta do v. aresto que indica que estes foram fixados em desfavor da
apelada, em razão do parcial provimento ao recurso do ente apelante.
10. Embargos de declaração acolhidos tão somente para concessão de
prazo de 30 dias corridos contados da data da publicação deste acórdão
para realização do procedimento cirúrgico, sem atribuição de efeitos
infringentes.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos pelo MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ em face do v. acórdão
de fls. 166/176, que, por unanimidade, deu parcial
provimento ao recurso voluntário do ente apelante e
acolheu em parte a remessa necessária. Aduz o ente
embargante em seus embargos de declaração (fls. 01/06 do
incidente) que o acórdão embargado padece de omissão por
não ter apreciado a alegação do Município de que inexiste
urgência no procedimento, bem como padece de
contradição, consistente na majoração dos honorários
advocatícios em desfavor da Municipalidade ante o
acolhimento parcial do recurso de apelação. Pleiteia a
concessão do efeito suspensivo, haja vista a suspensão
das cirurgias eletivas no Município em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010318-10.2019.8.26.0309/50000 -Voto no - Jundiaí
4
enfrentamento da pandemia por COVID-19. Requer, assim, o
acolhimento dos embargos, sanando-se os vícios apontados,
para que seja fixado outro prazo para a realização do
procedimento em tela. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Os embargos de declaração comportam
acolhimento tão somente para a concessão do prazo de 30
dias corridos contados da data da publicação deste
acórdão para realização do procedimento cirúrgico, sem
atribuição de efeitos infringentes.
2.
De fato, os entes federativos têm
adotado medidas atípicas para conter a disseminação do
vírus COVID-19, dentre elas, conforme informado pelo
Município de Jundiaí, a suspensão da realização das
cirurgias eletivas.
3.
No
caso
dos
autos,
houve
a
demonstração da necessidade da cirurgia, para a melhora
da qualidade de vida da autora, de 74 anos de idade, a
qual padece de dores em razão de 'osteoartrose' de joelho
esquerdo e direito CID 17, tendo o v. acórdão embargado
determinado a realização do procedimento sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010318-10.2019.8.26.0309/50000 -Voto no - Jundiaí
5
multa diária.
4.
De se ponderar, todavia, a situação
excepcional vivenciada com a pandemia por COVID-19, e as
medidas adotadas, nesse particular pelo sistema público
de saúde, para seu enfrentamento, como a de suspensão das
cirurgias eletivas no Hospital de Caridade São Vicente de
Paulo, situado no Município embargante, de acordo com o
comunicado interno n. 18/2020 expedido pela diretoria
desse hospital.
5.
Vale registrar, também, que apesar de
o procedimento cirúrgico pleiteado nesses autos não ter
sido
considerado
emergencial,
é
incontroverso
a
necessidade de sua realização, bem como que a autora
aguarda em fila de espera organizada pelo ente embargante
desde 2016, bem como que o procedimento havia sido
agendado para 2019, sem que tenham sido apresentadas
informações claras das razões pelas quais a cirurgia
não foi levada a efeito.
6.
Desse modo, os embargos devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010318-10.2019.8.26.0309/50000 -Voto no - Jundiaí
6
parcialmente acolhidos para que seja concedido mais 30
dias corridos de prazo ao Município, a contar da
publicação deste acórdão, para que seja realizada a
cirurgia em tela, afastada a multa diária nesse período,
a qual voltará a incidir assim que o aludido prazo tenha
se encerrado, negado o efeito suspensivo ora pleiteado.
7.
Quanto à suposta contradição
indicada pelo ente embargante, consoante se infere do v.
acórdão, há manifestação expressa quanto à fixação de
honorários recursais realizada em desfavor da apelada, ou
seja, da autora, em razão do parcial provimento ao
recurso voluntário interposto. Assim, a simples leitura
atenta do v. aresto é suficiente para indicar que não
houve majoração dos honorários advocatícios em desfavor
da Municipalidade apelante, a qual é a razão da suposta
contradição apontada pelo ente embargante. Confira-se
(fl. 176):
“9.
Por fim, em vista do parcial provimento ao recurso, fixo
honorários recursais em R$ 100,00, a serem suportados pela apelada,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de
2015”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010318-10.2019.8.26.0309/50000 -Voto no - Jundiaí
7
8.
Claro que não há contradição na
matéria ventilada pelo embargante, portanto, não há falar
em vício no v. acórdão.
9.
Oportuno salientar que a parte
contrária deixou de ser intimada para manifestação pois a
decisão ora adotada não tem o condão de alterar o
julgamento proferido, mas apenas conceder maior prazo ao
ente embargante para cumprir a obrigação a ele imposta,
em virtude da situação atípica ora enfrentada.
10.
Finalmente, sobre a necessidade de
prequestionamento
para
possibilitar
o
acesso
às
instâncias superiores, considera-se prequestionada a
matéria infraconstitucional e constitucional invocada,
eis que o magistrado não é obrigado a citar todos os
dispositivos legais reclamados pela parte quando a
questão trazida a juízo já foi suficientemente enfrentada
e decidida no corpo do voto condutor. Nesse sentido,
aliás, a norma preconizada no artigo 1.025 do CPC/2015,
'in verbis':
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010318-10.2019.8.26.0309/50000 -Voto no - Jundiaí
8
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
11.
Ante o exposto, por meu voto, acolho
parcialmente os embargos de declaração tão somente para a
concessão do prazo de 30 dias corridos contados da data
da publicação deste acórdão para realização do
procedimento cirúrgico, sem atribuição de efeitos
infringentes.
Oswaldo Luiz Palu
Relator